Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA IMPUGNADA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ARQUIVAMENTO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO RECURSO.
1. Em sede de cumprimento de sentença, o adimplemento voluntário, integral e sem reservas da obrigação pecuniária, pelo devedor, correspondente à prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e, por essa razão, implica a perda superveniente de objeto do recurso interposto justamente contra a decisão que fixou a obrigação pecuniária na origem.
2. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes para julgar prejudicado o agravo de instrumento.